Tribunal: TJDFT
Processo: 0713609-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0713609-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TITULOS, CAMBIO E VALORES, RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, VANQUISH PIPA FIRF LP EMBARGADO: CLAUDIA PEREIRA GONCALVES BENGTSON, KRISTIAN MATTIAS BENGTSON D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se as partes embargadas para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios de IDs 62937979, 62937981 e 63114653, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator